Tribunal: TJSP
Processo: 0007186-29.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/24, e que deferiu a progressão ao regime aberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Fundamentos de mérito do recurso que recomendam a realização do exame criminológico, a teor do regramento anterior à novel legislação – Requisito

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/24, e que deferiu a progressão ao regime aberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Fundamentos de mérito do recurso que recomendam a realização do exame criminológico, a teor do regramento anterior à novel legislação – Requisito subjetivo não demonstrado – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução provido..